Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800936-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800936-93.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO.

PACIENTE: MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. DESCABIMENTO. PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DESIGNADA
PARA O DIA 28/04/2021
.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
INVIÁVEL A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, ANTE A COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, porém o processo se encontra em tramitação regular, o crime ocorreu em 08/05/2020, o Ministério Público ofereceu a Denúncia no dia 17/09/2020 e foi recebida em 28/10/2020, a prisão preventiva foi decretada no dia 18/11/2020, posteriormente a decretação da custódia preventiva é que o paciente foi encarcerado, o juízo coator designou a audiência de instrução de julgamento para 28/04/2021, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3. A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas, que praticaram o crime de forma violenta e com muita crueldade;

4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 18 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CPB e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri.

O impetrante aduz que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10/08/2020, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal. Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, o excesso de prazo para a formação da culpa e a negativa de autoria. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4640312 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 08/05/2020, à margem do Furo do rio Maguari, localizado no bairro da Maracacuera, Distrito de Icoaraci, com uso de arma branca, qual seja, faca, Marlon Weverton das Neves Lima, vulgo "Kili" (coacto), Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, vulgo "Juninho", Genilson Freitas Leitão, vulgo "Abacate", João Paulo Albuquerque Pena, William das Neves Lima, vulgo "Fino", Alex Soares Souza, vulgo "Orelha" e um conhecido como "Metralha", ceifaram a vida da vítima Pietra de Almeida Matos Silva, com 22 (vinte e duas) facadas, cujo corpo abandonaram na margem do rio anteriormente citado, o qual foi encontrado 08 (oito) dias depois, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual emerge como a causa da morte "choque hemorrágico agudo devido feridas pérfuro-incisas no pescoço e tórax por arma branca".

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Denota-se, portanto, que o processo se encontra em tramitação regular, o fato ocorreu em 08/05/2020, o Ministério Público ofereceu a Denúncia no dia 17/09/2020 e foi recebida em 28/10/2020, a prisão preventiva foi decretada no dia 18/11/2020.

Nas informações da autoridade coatora, consta que no dia 01/03/2021, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2021 (Id. Doc. nº 4640516 - páginas 17 e 18).

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo é composto por vários réus e diversas testemunhas, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Outrossim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2021